Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600705-09.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 EDER ANTONIO DE ALMEIDA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 EDER ANTONIO DE ALMEIDA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
21/07/2021
Número: 0600705-09.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 27/04/2021
Processo referência: 0600705-09.2020.6.16.0061
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600705-
09.2020.6.16.0061 que, com fundamento no artigo 74, III, c.c. seus §§ 2º e 4º, da Resolução TSE
23.607/2019, julgou desaprovadas as contas prestadas. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas
às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Eder Antonio de Almeida, que concorreu ao cargo
de Vereador pelo Partido Republicano da Ordem Social - PROS, no município de Arapongas/PR,
desaprovadas porque deixou o candidato de comprovar a origem dos recursos utilizados para
custeio das despesas com honorários advocatícios e contábeis de sua campanha. A contratação
desses profissionais é gasto de campanha e deve ser registrado na prestação de contas, não
sendo computado, somente, para fins de aferição da extrapolação do limite de gastos (art. 26, § 4º,
Lei 9.504/97 e art. 35, § 3º, Res. TSE 23.607/2019. Inexiste comprovação da origem desses recursos,
nem sequer de quanto foi pago). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 EDER ANTONIO DE ALMEIDA VEREADOR
(RECORRENTE)
FRANCISCO JOSE RIBEIRO DA CUNHA (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
EDER ANTONIO DE ALMEIDA (RECORRENTE)
FRANCISCO JOSE RIBEIRO DA CUNHA (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39916
766
21/07/2021 18:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.240

RECURSO ELEITORAL 0600705-09.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 EDER ANTONIO DE ALMEIDA VEREADOR
- OAB/PR6728100A
ADVOGADO: FRANCISCO JOSE RIBEIRO DA CUNHA
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
RECORRENTE: EDER ANTONIO DE ALMEIDA
- OAB/PR6728100A
ADVOGADO: FRANCISCO JOSE RIBEIRO DA CUNHA
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS. AUSÊNCIA DE
DECLARAÇÃO.
ESCLARECIMENTO,
TODAVIA,
AINDA NA ORIGEM, DE QUE FORAM CUSTEADOS
POR
ENTIDADE
PARTIDÁRIA
ESTADUAL.
VERACIDADE.
FATO
QUE
NÃO
CONSTITUI
DOAÇÃO DE SERVIÇO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
APROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO PROVIDO.
1. Diante da recente alteração legal, os honorários
advocatícios relacionados a serviços realizados em
favor de campanha eleitoral, quando pagos por outro
candidato ou por partido não constituem serviços
estimáveis em dinheiro e, nesta condição, não
necessitam ser contabilizados na prestação de contas
do candidato beneficiado. Inteligência do art. 23, §10,
da Lei nº 9.504/1997.
2. A despeito da possibilidade de pagamento de
honorários por “terceiro” (pessoa física apoiadora ou
Num. 39916766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/07/2021 18:15:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072116441894300000038961142
Número do documento: 21072116441894300000038961142

outros candidatos ou partidos) e da desnecessidade da
contabilização nessas situações, é imprescindível o
esclarecimento da fonte do pagamento, sob a pena de
se abrirem as portas para o custeio desses gastos por
fontes vedadas de arrecadação, como por exemplo, por
pessoas jurídicas.
3. Recurso provido, para o fim de aprovação das
contas.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/07/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, apresentado por EDER ANTONIO DE ALMEIDA, candidato ao cargo de vereador no
município de Arapongas, em face da sentença proferida pelo Juízo da 61ª Zona Eleitoral de
Arapongas/PR (ID 31991866) pela qual suas contas foram desaprovadas em razão da omissão
de despesas relativas a serviços advocatícios e contábeis, com fundamento no disposto no art.
74, III, c/c §§ 2º e 4º, da Resolução 23.607/2019-TSE.
Em suas razões recursais (ID 31992166), sustenta o recorrente que:
é preciso
a)
esclarecer que a i. Analista Judiciária considerou equivocadamente as informações prestadas
pelo Recorrente em petição de resposta ao relatório de diligência, pois o candidato informou
que as despesas foram custeadas pelo PROS ESTADUAL, e não pelo órgão municipal;
não
b)
consta a realização dessas despesas na prestação de contas do PROS Municipal de
Arapongas, porquanto não a agremiação local quem pagou, mas sim o DIRETÓRIO
ESTADUAL;
no máximo, as contas mereciam aprovação com ressalvas, de modo que
c)
inexistente qualquer ilegalidade grave;
o pagamento de honorários (contábeis ou
d)
advocatícios) sofreu modificações com a Lei n. 13.877/2019, que em seu art. 23, § 10, Sendo
assim, o lançamento da despesa deverá ser realizado somente nas contas do Partido Político
que efetuou o pagamento, neste caso, o PROS estadual e os candidatos que receberam o
benefício apenas devem apresentar uma nota explicativa para fins de transparência em suas
contas, já que há previsão expressa de que não se trata de receita estimada;
ainda que
e)
assim não fosse, de acordo com a Resolução 26.607/19, no seu Art. 43, §1, §3 e §4, regem
que qualquer pessoa física pode apoiar o candidato de sua preferência e fazer gastos não
sujeitos a contabilização, sendo que o comprovante deve ser emitido em nome do eleitor e que
ainda não compreende doação eleitoral, ou seja, sendo apenas necessário a juntada de
procuração em favor de seu Advogado, o que de fato ocorreu;
na linha da jurisprudência do
f)
Tribunal Superior Eleitoral – TSE, aplicam-se os princípios da proporcionalidade e da
Num. 39916766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/07/2021 18:15:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072116441894300000038961142
Número do documento: 21072116441894300000038961142

razoabilidade quando as falhas detectadas não comprometam a higidez das contas,
irrelevância do percentual dos valores envolvidos em relação ao total arrecadado e ausência de
comprovada má-fé do prestador de contas.
Ao final, pede o provimento do recurso, para reformando-se a sentença, aprovar
as contas da recorrente.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo
desprovimento do recurso, ao fundamento de que, além da omissão de despesas, também não
foi possível aferir a origem dos recursos utilizados para sua quitação (ID 34140516).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por EDER ANTONIO DE
ALMEIDA, candidato a vereador nas Eleições de 2020, em Arapongas, em face da
sentença pela qual foram julgadas desaprovadas suas contas de campanha, em razão
da ausência de comprovação de gastos com serviços advocatícios e de contabilidade.
Concluiu o Juízo de primeiro grau que a prestação de contas não
obedeceu, em sua forma, o disposto na Resolução TSE 23.607/2019, pois deixou o
candidato de comprovar a origem dos recursos utilizados para custeio das despesas
com honorários advocatícios e contábeis de sua campanha, já que a contratação
desses profissionais é gasto de campanha e deve ser registrado na prestação de
contas, não sendo computado, somente, para fins de aferição da extrapolação do limite
de gastos, nos termos do art. 26, § 4º, Lei 9.504/97 e do art. 35, § 3º, Res. TSE
23.607/2019.
Assim está redigido este dispositivo:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das
campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de
gastos de campanha (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º).

A recorrente, por sua vez, alega que os serviços advocatícios foram
custeados pelo
, sustentando ser desnecessário o registro
Diretório
do PROS
Estadual
desse pagamento, pelo beneficiário, ao qual bastaria apresentar uma nota explicativa
para fins de transparência de suas contas, já que não se trata de receita estimada.
Na sentença foi consignado que, embora o candidato alegue que os gastos
foram custeados pelo partido ou pela campanha majoritária, tal alegação não encontra
Num. 39916766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/07/2021 18:15:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072116441894300000038961142
Número do documento: 21072116441894300000038961142

embasamento nas prestações de contas apresentadas por essas partes e que “Caso
outra campanha tivesse contratado esses serviços para todos os candidatos do mesmo
grupo, essa contratação é quantificável e deveria constar da prestação de contas do
”.
contratante, o que não é o caso
Verifica-se que a sentença foi baseada nos apontamentos do parecer
conclusivo (ID 31991716), no qual assim foi feita a análise quanto a eventual
pagamento pelo PROS:
Diligenciado ID 83414322, peticionou alegando que as despesas com advogado e
contador foram pagas pelo Partido PROS e que o pagamento de honorários (contábeis
ou advocatícios) sofreu mudanças importantes com a Lei n. 13.877/2019, que em seu
: “o pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em
art. 23, § 10, diz
decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à
prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo
judicial decorrente de defesa de interesses do candidato ou partido político, não será
considerado para aferição do limite previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de
bens e serviços estimáveis em dinheiro”. Alegou, ainda, que o lançamento da despesa
deverá ser realizado somente nas contas do Partido Político que efetuou o pagamento,
neste caso, o Pros, e os candidatos que receberam o benefício apenas devem
apresentar uma nota explicativa para fins de transparência em suas contas, já que não
ID 84038437.
há previsão expressa de que não se trata de receita estimada
Em consulta aos autos 0600966-71.2020.6.16.0061, de Prestação de Contas, do Partido
PROS, município de Arapongas, e dele verifiquei que não foram registradas despesas
.
com advogado e contador, nem do partido tão pouco dos candidatos a vereadores

Conforme facilmente se denota, o parecer conclusivo tão somente fez
menção ao processo de prestação de contas do
, no qual
órgão
do PROS
municipal
nada foi declarado a respeito de despesas com advogado e contador.
No entanto, o recorrente alerta que a i. Analista Judiciária considerou
equivocadamente as informações prestadas pelo Recorrente em petição de resposta ao
relatório de diligência, pois informou, naquela ocasião, que as despesas foram
custeadas pelo
,
, de modo que esta
PROS ESTADUAL e não pelo órgão municipal
seria a razão de não constar a realização dessas despesas na prestação de contas do
PROS Municipal de Arapongas.
Com efeito, analisando-se a petição ID 31991616, observa-se que a
candidata efetivamente afirmou que os honorários haviam sido pagos pelo “Diretório
Estadual do Partido Republicanos da Ordem Social – PROS Paraná, em contrato
celebrado para a prestação de serviços jurídicos para a campanha eleitoral de
” (destaquei).
candidatos da agremiação de diversos municípios
Num. 39916766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/07/2021 18:15:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072116441894300000038961142
Número do documento: 21072116441894300000038961142

Especificamente sobre o pagamento de honorários por outro candidato, tem
relevância para o julgamento do recurso a alteração legal trazida pela Lei nº
13.877/2019, pela qual foi acrescentado o § 10 ao artigo 23 da Lei das Eleições, de
seguinte teor:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta lei.
(...)
§ 10.

,
ou partidos
O pagamento efetuado por pessoas físicas candidatos
em decorrência
e de contabilidade,
de honorários de serviços advocatícios
relacionados à prestação de
, bem como em processo judicial
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas
decorrente de defesa de interesses de candidatos ou partido político, não será considerado
para a aferição do limite previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens e
. (Grifos inexistentes no original).
serviços estimáveis em dinheiro
Da leitura do dispositivo, depreende-se que aquele que recebe a doação
dos serviços não está obrigado a contabilizar essa receita em sua prestação de
contas, já que não se trata de recurso financeiro, tampouco de serviço estimável em
dinheiro. Contudo, a norma não afasta a obrigação de esclarecer quem suportou tais
despesas, haja vista a necessidade de aferir se não tem origem em fontes vedadas
Assim, tratando-se de pagamento realizado por outro candidato ou
partido, a despesa, deve obrigatoriamente ser registrada na prestação de contas do
candidato/partido que efetuou o pagamento do serviço, sem prejuízo do registro na
prestação de contas do beneficiado
No caso, em consulta ao Sistema PJE, verifica-se que a Prestação de

tramita sob o nº Contas da Direção Estadual do PROS PC
. e que os documentos da prestação de contas final ainda
0600574-23.2020.6.16.0000
não estão refletidos no PJE porque ainda está vigente a suspensão do prazo de
entrega da mídia eletrônica contendo tais documentos, conforme a Portaria-TSE nº
111/2021 (despacho ID 34497466 daqueles autos).
Não obstante, pelos demonstrativos da prestação de contas parcial que foi
prestada por aquela esfera partidária, verifica-se a presença de demonstrativo de
, segundo o qual, pelo menos até aquele momento, foi
despesas com advogado
contratada prestação de serviços dessa natureza no valor total de
(ID
R$ 645.000,00
2881866, autos 0600574-23.2020.6.16.0000), assim como o valor de
com
R$ 35.000,00
serviços de (ID 28811916, autos 0600574-23.2020.6.16.0000).
Constatou-se, ainda, que tais contratações foram ratificadas pelo
órgão estadual na prestação de contas final da campanha, conforme consulta
na data em que se elaborou o presente voto, conforme
realizada ao Sistema SPCE
termos
do
Demonstrativo
de
Despesas
(
https://spce.tse.jus.br/spce2016.portal/relatorios_spce/consultaDemonstrativoDespesas.ac
)
e
Relatório
de
Despesas
Efetuadas
(
Num. 39916766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/07/2021 18:15:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072116441894300000038961142
Número do documento: 21072116441894300000038961142

https://spce.tse.jus.br/spce2016.portal/relatorios_spce/consultaDespesasEfetuadas.action
).
Dessa consulta, tem-se que foram firmados 04 contratos com cada um dos
03 escritórios de advocacia contratados (MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, GUILHERME DE SALLES GONCALVES
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e ROGATTE SOCIEDADE INDIVIDUAL
DE ADVOCACIA), num total de 12 contratos para serviços de advocacia e 04 contratos
de assessoria contábil firmados com 01 escritório (SIEMIATKOUSKI RHEDECONT
ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL). Os respectivos contratos, repise-se,
ainda não podem ser visualizados em virtude da mencionada suspensão do prazo de
entrega das mídias eletrônicas contendo os documentos, em decorrência da Pandemia
da COVID-19 (Portaria-TSE nº 111/2021).
Na ficha de qualificação da prestação de contas do ora recorrente (ID
31990016) verifica-se a indicação dos seguintes profissionais responsáveis: JORDAN
ROGATTE DE MOURA (advogado) e MARIA INEZ GASQUES SAMMI (contabilista).
Portanto, no caso em apreço, em que a despesa com honorários
advocatícios foi paga pela
, não há obrigatoriedade de
esfera estadual do partido
lançamento pelo candidato beneficiado, já que não constitui doação de serviço
estimável em dinheiro.
É certo que, conforme o próprio recorrente sustenta, os esclarecimentos
pelo candidato beneficiário deveriam ter sido originalmente apresentadas por meio de
notas explicativas que acompanhassem a prestação de contas, o que não foi observado
no presente caso.
Não obstante, considerando que o esclarecimento foi realizado por petição
nos autos em cumprimento a específica intimação para tanto, tem-se como
devidamente esclarecida a origem da receita utilizada para custear os honorários dos
profissionais de serviço de advocacia e contabilidade, de modo que resta sanada a
irregularidade apontada pelo setor técnico.
Ocorrendo dessa forma, é de se concluir que inexiste regularidade a esse
respeito, pelo que, inexistentes outras irregularidades, devem as contas ser aprovadas
sem qualquer ressalva.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso para
as
APROVAR
contas prestadas por EDER ANTONIO DE ALMEIDA, referente às eleições de 2020.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

Num. 39916766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/07/2021 18:15:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072116441894300000038961142
Número do documento: 21072116441894300000038961142

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600705-09.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 EDER ANTONIO DE ALMEIDA
VEREADOR, EDER ANTONIO DE ALMEIDA - Advogados do(a) RECORRENTE: FRANCISCO
JOSE RIBEIRO DA CUNHA - PR6728100A, JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR0056656 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.07.2021.
Num. 39916766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/07/2021 18:15:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072116441894300000038961142
Número do documento: 21072116441894300000038961142